Tribunal: STF
Processo: ARE 1333352
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINERAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINERAL - ARGILA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAR USURPAÇÃO MINERAL. RESSARCIMENTO MATERIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM. DANOS AMBIENTAIS. 



    1. Matéria trazida como pleito recursal não apontada em sede de contestação pela parte ré e não debatida em primeiro grau, não deve ser conhecida, eis que se constitui em inovação em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 



    2. Aplica-se à hipótese dos autos, prazo prescricional quinquenal, sendo que se trata de dano ao erário não decorrente de improbidade administrativa, mas de usurpação de mineral pertencente à União. 



    3. Não há se falar em nulidade do processo administrativo que fora instaurado para apurar a prática de usurpação mineral pela empresa ré, ainda mais como matéria de defesa e em vista de que agora se está diante de instância judicial, com a observação do devido contraditório ante a documentação juntada aos autos da presente ação civil pública. 



    4. Deve a União ser ressarcida materialmente pela extração irregular de argila devidamente comprovada nos autos, observada a prescrição. 



    5. A compensação financeira pela exploração de recursos minerais - CFEM -, recolhida pela empresa ré, não se confunde, evidentemente, com o montante pecuniário total obtido pela extração sem autorização do DNPM de mineral. 



    6. Não havendo provas suficientes sobre os danos ambientais que teriam advindo da extração irregular de argila, deve ser julgada improcedente, no ponto, por insuficiência de provas, a presente ação civil pública” (fl. 16, e-doc. 226). 



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e para fins de prequestionamento (fl. 4, e-doc. 251 e e-doc. 270). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 292).



    4. A agravante argumenta que “o acórdão Regional, ao deixar de aplicar a norma constitucional e fixar a incidência da prescrição quinquenal, incorreu em grave ofensa direta ao texto constitucional” (fl. 4, e-doc. 300).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República e assevera que “a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário por usurpação mineral (ilícito administrativo, criminal e ambiental) é a interpretação que mais se coaduna ao postulado da máxima eficácia dos imperativos de tutela do ambiente. Assim, o acórdão recorrido, ao estabelecer que no caso em tela incide a prescrição quinquenal, violou o art. 37, § 5º da Constituição Federal, violação essa que deverá ser afastada com o provimento deste recurso” (fl. 17, e-doc. 279).



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “RETRATAÇÃO. AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIOS. INDENIZAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TEMA 999 DO STF. 'DISTINGUISHING'. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Concluído em 17/4/20, o julgamento do STF proferido no âmbito do Recurso Extraordinário 654.833, relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese da imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de dano ambiental. Consultando o inteiro teor do RE 654833, percebe-se que aquele contexto fático englobava extração irregular de madeira em área de floresta sob usufruto indígena (nos longínquos anos de 1981 a 1987). No voto-condutor do precedente vinculante, o relator, eminente Min. Alexandre de Moraes, assim delimitou o núcleo jurídico ambiental da referida lide: (…) Veja-se que, no caso dos autos, entre os anos de 1981 e 1987, os recorrentes retiraram ilegalmente grande quantidade de árvores da Terra Indígena Kampa do Rio Amônea. O desmatamento causou prejuízo irremediável para a Comunidade Indígena que vive no local. Sabe-se que a relação entre o indígena e o meio ambiente é interligada, de modo que a devastação ambiental afeta diretamente a comunidade. Sobre essa interdependência, cumpre citar trecho do julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku. No caso, o Estado do Equador havia permitido a extração de petróleo no território da comunidade, sem sua prévia autorização. (…) 



    2. Percebe-se, então, que o dano ambiental lá analisado gerou uma necessidade de reparação 'pura' do meio ambiente, ou seja, em sua globalidade, funcionalidade e, mais, em sua ‘simbiose’ indígena. 



    3. Todavia, no caso dos autos, a demanda movida pela União tem outro 'espírito', outra 'cor', qual seja, a patrimonial (em sua ‘excelência capitalista’ de indenização monetária por um recurso produtivo ilicitamente apropriado). Embora possam as duas reparações 'desaguar' num ponto comum - indenização monetária - os caminhos e forças motoras são fortemente diversas. Esse é o nó górdio do presente 'distinguishing’. De fato, naquela lide, o dinheiro é a última, a residual, a 'triste e simbólica' forma de reparação (indireta e difusa). Nesta demanda, o dinheiro é a primeira, a prestigiada, a 'mercadológica' forma de compensação (direta e concentrada). 



    4. Sem julgar a opção política-constitucional da CF de 1988 e, muito menos, a visão doutrinária internacional, fato é que o recurso mineral, no Brasil, é uma propriedade privada, no caso, da União: Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (…). Ou seja, o minério fora destacado do 'solo', do 'planeta' e colocado no 'mercado'. Ao se fazer tal 'cirurgia capitalista interventiva', nosso poder constituinte originário, por seus presentantes e através de seus representantes eleitos, 'batizou' tal propriedade tendo por 'madrinha' a prescrição. 



    5. Não é possível emprestar o mesmo tratamento protetivo do Tema 999 do STF a uma demanda essencialmente patrimonial. Muito já se afirmara na doutrina e na jurisprudência que a regra, a 'benção' do sistema constitucional-civil é a prescrição. ‘As riquezas precisam circular, o mercado precisa girar e o capital, concentrar. O simples passar do tempo não pode agredir esse dogma’. 



    6. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, quanto ao Tema n. 999, com fundamento na distinção entre a questão julgada neste processo e a apreciada pelo STF” (e-doc. 352).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833, Tema 999 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (DJe 24.6.2020).



    Como se pode verificar, ao assentar o Tribunal de origem que “aplica-se à hipótese dos autos, prazo prescricional quinquenal, sendo que se trata de dano ao erário não decorrente de improbidade administrativa, mas de usurpação de mineral pertencente à União” divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.287.474-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 



    ‘AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINERAL (AREIA). RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. CF/88, ART. 37, § 5º. DANO QUE NÃO DECORRE DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O DNPM TOMOU CONHECIMENTO DA EXTRAÇÃO ILEGAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 269, IV, DO CPC’. (…)



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 654.833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.06.2020 (Tema 999), reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos ambientais. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: (…)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328, do RISTF” (RE n. 989.417/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 5.2.2021).



    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao Tema 999 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora